Tribunal: TJPA
Processo: 0002857-05.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002857-05.2019.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIANA DOURADO DE OLIVEIRA, JONAS SILVA DE OLIVEIRA, KESIA DUTRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. MORA OBJETIVA. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela autarquia e manteve a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00, decorrente do atraso no cumprimento de decisão liminar que determinara o restabelecimento de pensão por morte em favor da exequente até o implemento de 21 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória fixada em decisão liminar diante do atraso no restabelecimento de benefício previdenciário de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se o valor da astreinte mantido pelo Juízo de origem comporta exclusão ou nova redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes constituem mecanismo de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC, possuindo natureza instrumental voltada ao cumprimento da obrigação.

A decisão liminar determinou o restabelecimento de benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que impõe cumprimento célere e efetivo da ordem judicial.

A autarquia foi intimada da decisão em 28/03/2019, mas a regularização do benefício somente ocorreu na folha de pagamento de maio de 2019, configurando mora objetiva no cumprimento da obrigação.

A alegação de impossibilidade operacional decorrente do fechamento da folha de pagamento não afasta a incidência das astreintes, pois entraves burocráticos internos não podem justificar o descumprimento de ordem judicial urgente.

O cumprimento posterior da obrigação não afasta a multa já incidente no período de mora, sendo admissível apenas o controle judicial de proporcionalidade previsto no art. 537, § 1º, do CPC.

A redução promovida pelo Juízo de origem, de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar da obrigação, o período de atraso e a necessidade de preservação da autoridade das decisões judiciais.

A redução da multa para R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente para atender à finalidade coercitiva das astreintes e comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As astreintes são exigíveis quando comprovada mora objetiva no cumprimento de decisão judicial que determina o restabelecimento de benefício previdenciário de natureza alimentar.

Entraves burocráticos internos da Administração Pública não afastam a incidência de multa cominatória decorrente do descumprimento de ordem judicial urgente.

O cumprimento posterior da obrigação não exclui a multa já incidente durante o período de atraso.

A redução judicial das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem comprometer a efetividade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AgInt no AI nº 1012108-78.2020.4.01.0000, Rel. Des. Fed. César Jatahy, 2ª Turma, j. 27.04.2022, publ. PJe 13.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0002857-05.2019.8.14.0061
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

APELADO:
KESIA DUTRA DE ARAUJO.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos do cumprimento de sentença movido por
KESIA DUTRA DE ARAUJO
, que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia e manteve a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00.

Na origem, a exequente ajuizou cumprimento de sentença visando à cobrança de astreintes fixadas em decisão liminar proferida em mandado de segurança, no qual fora determinada a continuidade do pagamento de pensão por morte até que a impetrante completasse 21 anos de idade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 200 dias.

A sentença de mérito concedeu a segurança, e o recurso de apelação interposto pelo então IGEPREV não foi conhecido por intempestividade, com trânsito em julgado em 19/07/2024.

No cumprimento de sentença, a exequente sustentou que, embora a autarquia tivesse sido intimada da liminar em março de 2019, o benefício somente foi regularizado na folha de competência de maio de 2019, requerendo inicialmente a execução da multa no montante de R$ 50.000,00. O Juízo de origem reduziu o valor para R$ 10.000,00, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, e, posteriormente, rejeitou a impugnação apresentada pelo IGEPPS.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento deliberado da ordem judicial, pois teria adotado as providências administrativas necessárias desde a ciência da decisão, ocorrida em 28/03/2019, sendo inviável a alteração imediata da folha de pagamento de abril, já em processamento. Afirma que a pensão foi regularizada no primeiro pagamento subsequente, em maio de 2019, com quitação dos valores retroativos. Defende, ainda, a inexistência de título executivo para cobrança das astreintes e, subsidiariamente, requer a redução da multa para valor não superior a R$ 1.000,00.

A apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando de se pronunciar sobre o mérito, por entender desnecessária a intervenção ministerial, diante da natureza individual, patrimonial e disponível da controvérsia.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia recursal limita-se a verificar a exigibilidade da multa cominatória fixada em decisão liminar, diante do alegado atraso no restabelecimento de benefício previdenciário de natureza alimentar, bem como a eventual necessidade de exclusão ou redução do valor arbitrado.

As astreintes constituem meio de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Não possuem natureza indenizatória propriamente dita, mas finalidade instrumental, voltada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação no tempo e modo determinados pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, a decisão liminar determinou a continuidade do pagamento da pensão por morte percebida pela impetrante, benefício de evidente caráter alimentar, sob pena de multa diária. A ordem judicial, por sua natureza e finalidade, reclamava cumprimento célere e efetivo, sobretudo porque destinada à preservação da subsistência da beneficiária.

Conforme consignado na sentença recorrida, a autarquia foi cientificada da decisão em 28/03/2019, mas a regularização integral do pagamento somente ocorreu na folha de competência de maio de 2019. Tal lapso temporal, ainda que atribuído pelo ente público a rotinas administrativas de processamento de folha, configura mora objetiva no cumprimento da ordem judicial, posto que a justificativa apresentada não se mostra devidamente comprovada.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. RECALCITRÂNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em que se insurge o autor contra exclusão de multa fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário pelo INSS. 2. O arbitramento de astreintes contra a Fazenda Pública somente é possível na hipótese de descumprimento de ordem judicial ou demora excessiva injustificada. 3. Cabe salientar que se a demora no cumprimento da obrigação imposta puder ser justificada, a multa deverá ser evitada. Assim, a multa diária contra a Fazenda Pública somente é aplicável na hipótese de comprovada recalcitrância do ente público no cumprimento do comando relativo à implantação ou restabelecimento do benefício. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (TRF-1 - AGTAG: 10121087820204010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/05/2022 PAG PJe 13/05/2022 PAG)

A alegação de impossibilidade operacional decorrente do fechamento da folha de pagamento não se mostra suficiente para afastar a incidência da multa. Entraves burocráticos internos não podem ser opostos ao jurisdicionado como justificativa para o descumprimento de determinação judicial urgente, sobretudo quando a obrigação envolve verba alimentar.

Ademais, o cumprimento posterior da obrigação não elimina, por si só, a multa já incidente no período de mora. O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação, redução ou exclusão da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, ou quando demonstrada justa causa para o descumprimento. Contudo, no caso, não restou evidenciada justa causa bastante para afastar integralmente a penalidade, mas apenas circunstância apta a justificar o controle de proporcionalidade sobre o montante executado.

E esse controle já foi exercido pelo Juízo de origem, que reduziu a multa originalmente pretendida de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, valor que se revela adequado às peculiaridades do caso, considerando a natureza alimentar da obrigação, o período de atraso, a necessidade de preservação da autoridade da decisão judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não prospera, portanto, o pedido de exclusão integral das astreintes. Também não há razão para nova redução para R$ 1.000,00, pois tal quantia, diante da obrigação descumprida e da finalidade coercitiva da multa, não atenderia de modo suficiente aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, deve ser mantida a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para
12% sobre o valor da condenação
, observados os limites legais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026